Tribunal: TJSP
Processo: 2007442-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença extintiva do processo de ação renovatória de locação comercial, sem exame do mérito, em face da IPIRANGA, e de improcedência da ação em face do assistente litisconsorcial AUTOPOSTO KAMONE – Presença dos requisitos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil – Argumentação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença extintiva do processo de ação renovatória de locação comercial, sem exame do mérito, em face da IPIRANGA, e de improcedência da ação em face do assistente litisconsorcial AUTOPOSTO KAMONE – Presença dos requisitos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil – Argumentação desenvolvida na minuta recursal que não convence do desacerto do "decisum" – Recurso não provido.